Tribunal: TJDFT
Processo: 0746889-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO. UNILATERAL. PASSAGENS. EMISSÃO. MILHAS AÉREAS. MANUTENÇÃO. VOO. MALHA AÉREA. CONDUTA ABUSIVA. VIOLAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.1. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade civil objetiva por fato do serviço. Referida regra aplica-se aos contratos de transporte aéreo doméstico.2. O cancelamento ou atraso de voo, por si só, não enseja a violação aos direitos de personalidade do consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória. Os critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como os específicos relativos ao grau de culpa do agente, potencial econômico, características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e natureza do direito violado devem propiciar o atendimento ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 4. Reparação do dano moral fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada um dos autores, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 5. Apelação provida.